Tribunal: TJDFT
Processo: 0709123-17.2021.8.07.0020
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-04-25
Data de publicação: 2022-05-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. FURTO NO INTERIOR DE ACADEMIA. RESPONSABILIDADE DA FORNECEDORA DE SERVIÇOS. ART. 14 DO CDC. UTILIZAÇÃO DE ESPAÇO ADEQUADO E DISPONÍVEL À GUARDA DE BENS E VALORES. TRANSFERÊNCIA DO DEVER DE GUARDA. DANO MATERIAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que a condenou a reparar o dano material suportado pela parte autora, no valor de R$ 5.464,63 (cinco mil e quatrocentos e sessenta e quatro reais e sessenta e três centavos). Preliminarmente, suscita efeito suspensivo. Em seu recurso, sustenta que não há dever de indenizar a requerente, haja vista que esta não comunicou o ocorrido a requerida no dia dos fatos. Afirma que não prestou auxílio a requerente, uma vez que não houve comprovação de que o furto teria ocorrido nas dependências da recorrida. Pede a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados improcedentes e, subsidiariamente, pela minoração do valor da indenização.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 32839657). Contrarrazões não apresentadas.
III - Pedido de efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o juiz dar-lhe efeito suspensivo para evitar dano irreparável à parte. No caso, ante a inexistência de possíveis danos, o recurso deve ser recebido somente no efeito devolutivo. Pedido de efeito suspensivo rejeitado.
IV. A relação dos autos apresenta natureza consumerista, o que atrai a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que as partes se caracterizam como consumidor e fornecedor, segundo o conceito estatuído nos artigos 2.o e 3.o da Lei 8.078/90.
V. Colhe-se dos autos que a autora foi vítima de furto, em 28/05/2021, situação em que os cartões da autora foram levados, conforme se consta na ocorrência policial ID ID 32839388, fls. 8-10. Logo após o ocorrido, os autores do fato delituoso efetuaram saques e compras utilizando o cartão da recorrida. Por sua vez, comunicou o fato à academia ré, a qual permaneceu inerte quanto ao pedido de ressarcimento dos prejuízos ocorridos.
VI. Preceitua o Código de Defesa do Consumidor que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (artigo 14). O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (artigo 14, § 3.o). Em tais situações a inversão do ônus da prova é estabelecida pela própria lei, cabendo ao fornecedor a prova da causa de exclusão da responsabilidade.
VII. Evidencia-se que, apesar de a parte ré alegar que não possui culpa pelo ocorrido, não trouxe aos autos qualquer elemento para sustentar a sua afirmação. Pelo contrário, os elementos nos autos confirmam que a requerente deixou os seus pertences guardados em armário disponibilizado pela academia e trancado com cadeado da própria aluna. Ademais, o conjunto probatório dos autos, sobretudo o boletim de ocorrência registrado pela autora (ID 32839388, fls. 8-10), e as transações bancárias realizadas após o furto dos cartões (ID 32839388, fls.6 e 7) corrobora os fatos alegados pela requerente na inicial. Portanto, é possível concluir que a consumidora deixou os seus pertences devidamente trancados em armário disponibilizado pela ré, de modo que caberia a esta a comprovação de culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, o que não ocorreu, ensejando, assim, em decorrência de tais fatos, diversas compras após o furto do cartão da autora, ocorrido dentro das dependências da requerida.
VIII - Nesse caso, cabia à fornecedora provar em juízo que houve a vistoria do armário apontado pela autora e a falta de constatação de vestígios de arrombamento, em especial por localizar-se em ambiente íntimo da academia. Restou incontroverso que a autora recorrente era cliente da academia e, pela ausência de prova em contrário, figurou irrefutável que seus pertences foram subtraídos enquanto exercia suas atividades físicas na academia de ginástica. Nesse passo, é indubitável o direito à justa indenização. Nesse mesmo sentido, destaca-se o precedente: (Acórdão 992749, 07268030320168070016, Relator: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS, SEGUNDA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 8/2/2017, publicado no DJE: 7/3/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
IX - É certo que a disponibilização de “lockers” pelas academias não exime a responsabilidade de guarda onde existem armários disponibilizados dentro do banheiro, haja vista que a finalidade é atender as necessidades dos alunos nos momentos em que precisam se utilizar das instalações. Assim, diante da completa falta de provas por parte da ré de que exerceu o seu dever de vigilância, a autora tem direito à reparação material pelos prejuízos sofridos.
X - Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem honorários ante a ausência de contrarrazões.
XI - A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.